Tribunal: TJBA
Processo: 8003578-96.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003578-96.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

APELADO: MILA LOUREIRO DE CASTRO AMANCIO

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA ADQUIRENTE. DIREITO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DO RESTANTE EM PARCELA ÚNICA. AFASTAMENTO DAS COBRANÇAS DE IPTU E TAXA DE CONDOMÍNIO A PARTIR DO PEDIDO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO PELA PROMITENTE COMPRADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Na espécie a promitente compradora deu causa ao desfazimento do negócio e, por isto, faz
jus
à restituição
parcial
das parcelas pagas à construtora/incorporadora, sendo que
tal restituição deveria ter ocorrido imediatamente, por meio de parcela única, tão logo fosse exercida a resilição unilateral do contrato.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado nº 543.

II.
Também está correta a sentença ao afastar a possibilidade de cobrança de IPTU e Taxa de Condomínio, desde a manifestação da vontade da consumidora de rescindir o contrato, estando claro nos autos que as apelantes dificultaram por meses a formalização do pedido de distrato pela apelada, deixando clara a intenção de obstar, de todas as formas, a restituição de valores à consumidora, o que não se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar os negócios jurídicos em geral.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003578-96.2020.8.05.0039
, figurando, como apelantes,
HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
e ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e, como apelada,
MILA LOUREIRO DE CASTRO AMANCIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA